Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-37.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 764.857.901-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011016-37.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

14.04.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

BANCO BMG S.A

Recorrida:

JOANA DA SILVA RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE
CONTRATO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA
E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminarmente, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto tendo sido a contratação realizada mediante assinatura digital e confirmação de dados pessoais em meio eletrônico, não se cogita de realização de prova grafotécnica, ante a inexistência de grafia a ser periciada.

2.
Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendida com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em parcelas mensais no valor de R$ 84,56 (oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente a contratação de empréstimo consignado no valor total de R$ 3.549,77 (três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

3.
Aduz que desconhece as referidas contratações, razão pela qual busca a declaração de inexistência dos débitos, com a devolução de valores, além de danos morais.

4.

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos relativos aos Empréstimos Consignados contratados pelo consumidor em 04.11.2020, tendo juntado aos autos
as Cédulas de Crédito Bancário com a assinatura digital (selfie)
da Recorrida, bem como os
documentos pessoais
por ele apresentados no momento da contratação. Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o
valor contratado fora creditado em conta de titularidade do autor (id nº

160703772)
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Portanto, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente a parcelas de empréstimos devidamente contratados, não caracteriza ato ilícito, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira Recorrente.

6.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

7.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade das cobranças, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, mormente porque sequer consta nos autos informações acerca do acionamento das autoridades policiais em virtude da fraude alegada.

8.

Sentença reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendida com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em parcelas mensais no valor de R$ 84,56 (oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente a contratação de empréstimo consignado no valor total de R$ 3.549,77 (três mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). Sustenta que desconhece a referida contratação de modo que os descontos são indevidos.

Contestado o feito, a ação fora julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Por todo o exposto, confirmo a decisão liminar antecipatória dos efeitos da tutela, e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR NULO o contrato objeto do pedido e CONDENAR a ré a restituir à parte autora, em dobro, os respectivos valores descontados em sua pensão, devendo incidir sobre as parcelas correção pelo INPC a partir de cada cobrança e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como a CONDENO ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, com correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir deste arbitramento.

Irresignado, o Banco Recorrente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida, pleiteando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, entendo que merece acolhida a pretensão recursal do Recorrente, pois, da análise dos autos, restou comprovada a
relação jurídica entre as partes que ensejou os descontos mensais ora discutidos, mediante a juntada, pela Recorrente, d
as Cédulas de Crédito Bancário com a assinatura digital (selfie)
da Recorrida, bem como os
documentos pessoais
por ela apresentados no momento da contratação. Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o
valor contratado fora creditado em conta de titularidade do autor (id nº

160703772)
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, cumpre salientar que o documento de identidade apresentado pelo Recorrido no momento da contratação dos empréstimos consignados é o mesmo que fora apresentado na exordial, não havendo que se falar em ocorrência de fraude.

Vale ressaltar que não há nos autos qualquer indício que o Recorrido tenha procurado as autoridades policiais ou a instituição financeira Recorrente para relatar a ocorrência da fraude por ele suscitada,
o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, mediante desconto em benefício previdenciário.

Com efeito, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes praticados por terceiros, no caso concreto, de fato não restou verificada qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que em nenhum momento tomou ciência do que estava ocorrendo, sendo aplicável o disposto no art. 14, §3º, inc. II, do CDC
ante o rompimento do nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da empresa demandada.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que havendo contrato nos autos com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos, restando também
ausente o dano moral reclamado.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
BANCO BMG S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023